Tribunal: TJES
Processo: 0000055-45.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000055-45.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: YURI CAMILO DA ROZA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA POR BUSCA DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE TORTURA PELOS POLICIAIS.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM EVENTUAL VIOLÊNCIA.
PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COERENTE. PALAVRA DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA.
CONDENAÇÕES MANTIDAS.

GRATUIDADE JUDICIÁRIA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO

DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), um, à pena de 06 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial fechado (em razão da reincidência), e 600 dias-multa, e, o outro, à pena de 02 anos e 01 mês de reclusão, em regime inicial aberto, e 200 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Consta da denúncia que, no dia 16 de janeiro de 2025, na Rua dos Coleiros, nº 01, bairro Fé e Raça, em Cachoeiro de Itapemirim/ES, os réus foram flagrados guardando e tendo em depósito substâncias entorpecentes do tipo cocaína e maconha, com a finalidade de comercialização. Após denúncias anônimas via COPOM, a polícia deslocou-se até o local e, diante de sinais evidentes de tráfico e visualização de drogas pela janela, ingressou no imóvel. Foram apreendidos 114 pinos de cocaína (195 g), 04 porções da mesma substância (755 g), três tiras de maconha (15 g), embalagens, e R$ 2.410,00 em dinheiro trocado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (1) definir se houve ilegalidade na entrada dos policiais no domicílio dos réus sem mandado judicial; (2) estabelecer se houve violação de direitos em razão de suposta tortura no momento da prisão; (3) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas; e (4) determinar se é cabível a concessão do benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminares

Legalidade da entrada no domicílio
: A entrada forçada no imóvel foi precedida de denúncia anônima, observação de comportamento suspeito e visualização de drogas pela janela aberta, configurando flagrante delito, situação que autoriza o ingresso domiciliar, nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988 e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.
Preliminar rejeitada.

Alegação de tortura e nulidade da prisão
: Não há provas de violência ilícita. As lesões alegadas decorreram da contenção dos réus, que resistiram à prisão. O juiz da audiência de custódia confirmou a legalidade da prisão e determinou o envio dos autos ao Ministério Público para apuração, sem que isso configure nulidade.
Preliminar rejeitada.

Mérito

Pedido de absolvição por ausência de provas
: A materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas foram demonstradas pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudos periciais e depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão, cujos relatos foram coerentes e confirmados pelas demais provas. Um dos réus confessou o crime em juízo. A versão apresentada pelo outro réu, de que seria apenas usuário, foi isolada e não encontra respaldo nas demais provas.

P
edido de concessão da justiça gratuita
: Indeferido, pois a condenação ao pagamento das custas decorre de imposição legal (art. 804 do CPP), devendo eventual comprovação de hipossuficiência ser analisada pelo Juízo da Execução.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000055-45.2025.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: YURI CAMILO DA ROZA, MAYCON JOSE DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MATTEUS SILVA SILVEIRA - ES36222

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
MAYCON JOSÉ DA SILVA
e
YURI CAMILO DA ROZA
, contra a sentença de id. 16144816, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-los pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06),
o primeiro
, à pena de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado (em razão da reincidência)
, e 600 (seiscentos) dias-multa,
e, o segundo
, à pena de
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial aberto, e 200 (duzentos) dias-multa, sendo, ao final, a pena corporal substituída por duas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Inicialmente,
cumpre apreciar as questões de ordem preliminar arguidas pela defesa dos apelantes
.

A primeira
controvérsia trazida, refere-se à alegada nulidade das provas produzidas, sob o argumento de inexistência de justa causa a legitimar a atuação policial. Sustenta-se que, diante da ausência de mandado judicial e de fundadas razões, os entorpecentes apreendidos não poderiam ser utilizados como meio de prova, por haver violação ao direito constitucional à inviolabilidade do domicílio
.

Na hipótese dos autos, verifico que toda a ação policial, se alicerçou sim, em fundadas suspeitas de flagrante delito, já que os agentes públicos se deslocaram até o local dos fatos, após receberem informações prévias acerca da prática de tráfico de drogas. Ao chegarem à residência, observaram um indivíduo, que deixou o imóvel e dispensou um invólucro contendo
28 pinos de cocaína
.

Outrossim, os agentes visualizaram, através das
janelas abertas
, diversos pinos da mesma substância sobre um armário.

Assim, em face das fundadas razões (justa causa), devidamente justificadas, se afigura legítima ação dos policiais militares, conforme já decidiram os Tribunais Superiores.

Além disso, vale dizer que, o crime de tráfico de drogas, é permanente, cuja consumação se protrai no tempo, sendo dispensável o mandado judicial, para busca e apreensão ou até mesmo, a autorização do acusado, quando existente justa causa para a entrada no domicílio, haja vista que o agente se mantém em estado de flagrância.

Portanto,
REJEITO A
PRIMEIRA
PRELIMINAR.

Na segunda preliminar, a defesa também alega, que os réus teriam sido vítimas de agressões físicas — que caracterizariam atos de tortura — supostamente praticadas pelos policiais no momento da prisão. Tal circunstância, conforme alega, implicaria a ilicitude da custódia, com o consequente relaxamento da prisão.

Segundo consta dos autos, eventuais lesões corporais decorreram da contenção dos réus, os quais resistiram à prisão. Um dos policiais responsáveis pela abordagem, relatou que um dos apelantes tentou agredi-los, sendo contido e algemado, e que o
corte no supercílio,
teria sido resultado de uma queda durante a contenção, não havendo uso de cordas ou qualquer outro meio de coerção ilícito.

Outrossim, o magistrado responsável pela audiência de custódia (id. 61562424), reconheceu a legalidade da prisão, e determinou o envio dos autos ao Ministério Público, para eventual apuração pela Promotoria de Controle Externo da Atividade Policial. A medida, portanto, já foi adotada dentro dos trâmites regulares, sem que isso comprometa a validade da prisão ou das provas colhidas.

Assim, diante da ausência de indícios probatórios que caracterizem eventual violência policial sofrida pelos acusados, não verifico a incidência da nulidade apontada nas razões recursais.

Diante do exposto,
REJEITO A SEGUNDA PRELIMINAR.

Passo ao mérito.

Neste tópico, a defesa requer:

[1] a absolvição dos acusados, ante a ausência de provas;

[2] a concessão do benefício da Justiça Gratuita.

Sobre os fatos
, narra a denúncia, em síntese, que, no dia
16 de janeiro de 2025
, na
Rua dos Coleiros, nº 01, bairro Fé e Raça
, naquela cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES, os apelantes foram
flagrados guardando e tendo em depósito substâncias entorpecentes
do tipo
cocaína
e
maconha
, com a finalidade de comercialização.

A ação policial teve início após denúncias recebidas via
COPOM
, indicando que o imóvel era utilizado como ponto de tráfico. No local, os policiais observaram um indivíduo saindo da residência que, ao avistar a equipe,
dispensou um invólucro contendo 28 pinos de cocaína
e fugiu. Em seguida, os agentes visualizaram os dois réus, no interior da casa, e, pelas janelas abertas,
observaram mais entorpecentes sobre um armário
.

Diante da situação flagrancial, os policiais ingressaram no imóvel, que apresentava sinais típicos de ponto de tráfico — ausência de água, lixo acumulado e restos de alimentos —, onde foram encontrados os apelantes. Em buscas, localizaram
diversas embalagens para droga, três tiras de maconha (15g), 114 pinos de cocaína (195g)
, além de
04 porções da mesma substância (755g)
e
R$ 2.410,00 em espécie
, em notas fracionadas, no interior de um guarda-roupas.

Passo, então, a análise das teses formuladas no presente recurso.

Acerca do
pleito absolutório,
verifico que a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas nos autos, através do boletim unificado (fls. 07/13), auto de apreensão (fls. 23/24), auto de constatação provisório (fl. 25), relatório final de inquérito policial (fls. 55/63), laudo toxicológico definitivo (id. 16144423), e pela prova oral colhida em juízo, com destaque para as declarações prestadas pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, a saber,
R
AFAEL VARGAS DE OLIVEIRA e LUCAS VASQUEZ BAIENSE
, onde narraram como se deu a empreitada criminosa dos acusados, nos moldes em que consta da denúncia (id. 16144816).

O PM RAFAEL relatou que, após a fuga de um suspeito e a apreensão de entorpecentes, ingressaram na residência, onde encontraram os dois apelantes e nova quantidade de drogas. Já o PM LUCAS confirmou os fatos, e descreveu que o
odor característico de entorpecente
era perceptível desde o lado externo.

Outrossim, o réu
M
AYCON
, em juízo,
confessou
os fatos, alegando dificuldades financeiras, e que estaria guardando a droga para terceiro (id. 16144816). O réu YURI, por sua vez, negou os fatos, alegando que estava no local apenas para consumo, o que se mostrou inverossímil diante das demais provas.

A quantia de
R$ 2.410,00,
apreendida sem origem comprovada (id. 16186145, fl. 04), associada à droga fracionada e pronta para comercialização, corrobora a prática do tráfico.

É certo que, a jurisprudência dominante, considera os depoimentos prestados pelos policiais, merecedores de toda credibilidade, quando seguros, coerentes, firmes e corroborados pelas demais provas constantes dos autos, como no presente caso.

Portanto, deve ser mantida a condenação dos acusados.

Por fim, q
uanto ao requerimento de
concessão da justiça gratuita,
verifico que não prospera, pois, a condenação ao pagamento das custas decorre de determinação legal (artigo 804 do CPP), devendo ser feito junto ao Juízo da Execução, que possui melhores condições de avaliar a capacidade financeira dos condenados.

Diante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.